Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE DISCECTOMIA CERVICAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente cirurgia de discectomia cervical com artroplastia e uso de OPMEs prescritos pelo médico assistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado caracteriza situação de urgência ou emergência médica nos termos da Lei no 9.656/1998, capaz de justificar a imediata cobertura do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), além de reversibilidade da medida.
4. Os relatórios médicos apresentados, embora descrevam quadro de dor intensa, limitação funcional e evolução desfavorável, não indicam risco iminente de agravamento irreversível ou morte, não se configurando situação de urgência ou emergência médica.
5. A ausência de elementos objetivos que demonstrem risco concreto de dano irreparável afasta a necessidade de intervenção liminar, impondo-se a análise probatória na instância ordinária.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, na falta de comprovação inequívoca da urgência e da reversibilidade, deve-se indeferir o pedido de tutela provisória, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa (TJDFT, Acórdãos no 1755349 e no 1702563).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova de urgência ou emergência médica afasta a obrigatoriedade de custeio imediato de cirurgia por plano de saúde. 3. O indeferimento da tutela provisória é medida adequada quando a controvérsia demanda dilação probatória e a medida pretendida apresenta risco de irreversibilidade.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1755349 (AI 0725449-44.2023.8.07.0000), Rel. Des. Ana Cantarino, j. 08/09/2023; TJDFT, Acórdão n. 1702563 (AI 0705119-26.2023.8.07.0000), Rel. Des. Carmen Bitencourt, j. 16/05/2023.